Tribunal: TJSP
Processo: 0000044-02.2020.8.26.0654
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Crime patrimonial – Pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar – Inviabilidade da via eleita – As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão taxativamente elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal - Pleito de modificação da prisão preventiva para domiciliar não abarcado nesse dispositivo legal – Via inadequada - Recurso não

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Crime patrimonial – Pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar – Inviabilidade da via eleita – As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão taxativamente elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal - Pleito de modificação da prisão preventiva para domiciliar não abarcado nesse dispositivo legal – Via inadequada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000044-02.2020.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é recorrente
LUCIANO GONZAGA DE SANTANA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO RECURSO interposto por Luciano Gonzaga de Santana, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000044-02.2020.8.26.0654 -Voto no 41.432
2
Voto n° 41.432 – Vargem Grande Paulista
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Recurso em Sentido Estrito no 0000044-02.2020.8.26.0654
Recte: Luciano Gonzaga de Santana
Recdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito Crime patrimonial Pedido de
conversão de prisão preventiva em domiciliar Inviabilidade da
via eleita As hipóteses de cabimento do recurso em sentido
estrito estão taxativamente elencadas no art. 581 do Código de
Processo Penal - Pleito de modificação da prisão preventiva para
domiciliar não abarcado nesse dispositivo legal Via inadequada
- Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por Luciano Gonzaga de Santana contra a r. decisão de fls. 50/51,
que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Inconformado,
recorre
o
acusado
postulando seja deferida a prisão domiciliar aduzindo fazer jus a tal
modalidade de custódia (fls. 451/456).
O recurso foi bem processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões recursais e defende o acerto da r. decisão vergastada (fls.
60/65).
Em juízo de retratação, houve por bem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000044-02.2020.8.26.0654 -Voto no 41.432
3
d. magistrado de Primeiro Grau manter a r. sentença de pronúncia, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, remetendo os autos a este Egrégio Tribunal
de Justiça (fls. 67).
Por fim, temos parecer da d. Procuradoria
de Justiça, que pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso
defensivo (fls. 72/75).
Este, em apertada síntese, é o relatório,
acrescido ao da r. decisão proferida pelo Juíza de Direito Raisa Alcântara
Cruvinel Schneider.
A despeito das argumentações expendidas
pelo ilustre causídico do acusado, o presente recurso não há de conhecido,
conforme se verá adiante.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
junho de 2019, por volta das 16h, na Rua Avenida Elias Alves da Costa, no
415, Jardim Nane, na cidade de Vargem Grande Paulista, o recorrente agindo
em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o
Corréu Leandro de Souza Fernandes, após subtrair, para proveito comum, 40
cosméticos das marcas Avon e Natura, pertencentes ao estabelecimento Casa
dos Perfumes, empregou ameaça e violência contra a vítima Paola Kerlen
Campos D'assumpção, a fim de assegurar a impunidade do crime (fls. 01/03
dos autos originários).
O peticionário afirma que, em razão de
possuir dois filhos menores de 12 anos de idade, a prisão albergue domiciliar
lhe seria mais pertinente, de modo que garantiria direitos constitucionalmente
previstos, motivo pelo qual recorre em sentido estrito almejando alcançar tal
pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000044-02.2020.8.26.0654 -Voto no 41.432
4
No entanto, o quanto requerido não
comporta análise por esta via recursal, ante a ausência de permissividade
legal.
Vejamos.
As hipóteses de cabimento do Recurso
em Sentido Estrito estão elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal
de maneira taxativa, ou seja, numerus clausus, não abarcando o objeto destes
autos.
Com efeito, o pleito de modificação da
prisão preventiva para a domiciliar, não consta como previsto no artigo 581
do Diploma Processual acima citado, ao que o requerente deveria manejar via
adequada para tal desiderato.
Nesse sentido:
“Os casos de cabimento de recurso em
sentido estrito são fechados, nos termos do art. 581, CPP. Não há
possibilidade de ser ampliada a sua enunciação, sem que haja modificação
por via legislativa. Dessa forma, o intérprete escolherá o recurso cabível bem
atento às hipóteses do art. 581 do CPP, que requer sua conformação ao
princípio da especialidade. ” (Nestor Távora, Rosmar Rodrigues, Curso de
Direito Processual Penal, 11a ed., rev., atual. e ampliada, São Paulo. Ed.
JusPODIVM, 2016, p. 1365) (g.n).
Sendo assim, considerando-se que a
legislação processual penal estabelece outros meios para tal situação, com
requisitos de regularidade formal diferenciados do recurso ora interposto, a
espécie movida não comporta conhecimento, não se havendo falar em
aplicação do princípio da fungibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000044-02.2020.8.26.0654 -Voto no 41.432
5
Sem prejuízo, vale consignar, apenas
para que não fique sem registro, consoante bem anotado pela D. Procuradoria
Geral de Justiça, não seria mesmo o caso de reconhecimento da pretensão do
postulante, vez que “ Os documentos de fls. 49/51, apenas comprovam a
existência dos filhos do Recorrente. Não há nenhuma comprovação de que o
Recorrente seja o único responsável pelos seus cuidados. Se não bastasse, ao
ser preso em flagrante delito, o Recorrente declarou que a Sra. Nilza é a
responsável pelos cuidados de seus filhos e, demonstrando total desinteresse
pela criação dos seus descendentes, alegou que não sabia o telefone de
contato da Sra. Nilza (fls. 20 dos autos originários)” (sic) (fls.75).
Via de consequência, nos termos do
voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por Luciano Gonzaga
de Santana, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator